Tribunal: STF
Processo: HC 263445
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Guilherme Henrique Santeiro Juzzo, em favor de Geraldo Antonio do Nascimento Neto, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.031.530.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GERALDO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO proferido no Habeas Corpus Criminal n 2261610-77.2025.8.26.0000, assim ementado (fl. 08): 



    Habeas Corpus Tráfico ilícito de drogas Prisão preventiva Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da segregativa Revogação Impossibilidade – Condições pessoais desfavoráveis Descabimento das medidas restritivas alternativas ao cárcere, que no caso não se revelam adequadas, suficientes e eficazes para conjurar os danos decorrentes do estado de liberdade do segregado ao colocar em risco a segurança pública Reconhecimento Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada Ordem denegada. 



    Consta dos autos que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática do delito de tráfico de drogas. 



    O impetrante sustenta que a prisão preventiva do paciente é desproporcional, considerando a pequena quantidade de droga apreendida (24g de maconha) e a ausência de elementos que demonstrem maior gravidade ou complexidade na conduta imputada. 



    Alega que não foram encontrados com o paciente itens comumente associados ao tráfico de drogas, como balanças de precisão, cadernetas de anotações ou rádios comunicadores. 



    Aduz que o paciente é tecnicamente primário, pois, embora responda a outra ação penal, não possui condenação penal transitada em julgado. 



    Defende que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é suficiente para resguardar a ordem pública e prevenir novos delitos, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade ao direito de liberdade. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas”. (eDOC 11).



    O habeas corpus não foi conhecido em 14.10.2025. No mesmo dia, antes da publicação da decisão, o impetrante veio a esta Corte.



    No dia seguinte, interpôs agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante requer “a) A concessão da medida liminar para a substituir a prisão preventiva do Paciente, mediante aplicação de medidas cautelares diversas, em razão do evidente constrangimento ilegal sofrido. b) A substituição da prisão preventiva do Paciente, em razão de sua desproporcionalidade e da ausência de gravidade concreta no caso, com base na apreensão de pequena quantidade de entorpecentes e na inexistência de outros elementos que justifiquem a medida extrema. c) Caso o presente habeas corpus não seja conhecido, que seja apreciado nos termos do art. 647-A do Código de Processo Penal, dada a gravidade da ilegalidade apontada e o caráter urgente da medida pleiteada.”



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que, ao contrário do que alega o impetrante, a autoridade coatora não é a Sexta Turma do STJ, mas seu relator.



    Isso porque o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020);



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020).



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente aguardar o julgamento do agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se o teor do ato impugnado:



    “Esses aspectos, em princípio e pelo seu conjunto, permitem a denotação de nível de periculosidade incompatível com a confiança que deve ser depositada na pessoa dos detidos que pretendem a mitigação do periculum libertatis, máxime em face do registro de que o paciente responde por crime da mesma natureza (vide fls. 49/50, dos autos originários). Ressalte-se, ainda, a hediondez do tráfico de drogas, o modo e as circunstâncias com que foi perpetrado, cuja gravidade se revela essencialmente aguda e deve ser sopesada na hipótese (CPP, art. 282, II), sobretudo se se atentar para a variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos”. (eDOC 11, p. 5).



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020);



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido.” (AgR no HC 190.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente